Tribunal: TJES
Processo: 5006914-64.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006914-64.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RECORRIDO: CREUZA MARIA DA SILVA GUERRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM 09/01/2021 COMPROU JUNTO À PRIMEIRA RÉ, CASA & VIDEO S.A, UMA GARRAFA TÉRMICA, 750ML EUREKA INVICTA VM NO VALOR DE R$ 16,99 E UM “VENTILADOR DE MESA MONDIAL 140W 40VTX40 8P PTLCZ127V” R$ 219,90, SENDO A COMPRAR DÍVIDA EM 03 VEZES NO CARTÃO DE CRÉDITO QUE POSSUI JUNTO À SEGUNDA RÉ, CRED - SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SENDO AS FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS. OCORRE QUE MESMO ADIMPLINDO COM O DÉBITO REALIZADO PASSOU A RECEBER COBRANÇAS EM SEU CELULAR, QUE LHE VEM CAUSANDO TRANSTORNOS. APÓS RETORNAR ATÉ A LOJA, PARA VER SE POSSUÍA ALGUMA FATURA EM ABERTO, FOI ATENDIDA POR UMA FUNCIONÁRIA QUE DE FORMA GROSSEIRA LHE INFORMOU QUE NÃO HAVIAM DÍVIDAS EM SEU NOME, CAUSANDO FORTE CONSTRANGIMENTO E ABALO. APÓS SER INFORMADA DA AUSÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO, CONTINUOU A RECEBER COBRANÇAS SENDO INCLUSIVE NEGATIVADA JUNTO AO SERASA. BUSCANDO SOLUCIONAR O OCORRIDO, A REQUERENTE FOI ATÉ O PROCON, SENDO INFORMADA DE QUE SITUAÇÕES REFERENTES AO CARTÃO DEVERIAM SER SOLUCIONADAS JUNTO À 2ª DEMANDADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME SEJA REMOVIDA, B) CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C) CONDENAÇÃO DA SEGUNDA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O CARTÃO FINAL 5950 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$24.191,19.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR EXARADO NA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$4.000,00
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)